Tribunal: STF
Processo: ARE 1591611
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 26) opostos contra decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fundamento na Súmula 735 do STF (eDOC 24).
Nas razões dos presentes embargos, a parte embargante alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, no decisum monocrático que aplicou o referido óbice processual, com apoio, em síntese, nos seguintes argumentos (eDOC 26, pp. 2-4):

“II – DA CONTRADIÇÃO A REALIDADE DOS AUTOS – RESPEITO A COISA JULGADA 
Nobre Relator a sentença exarada pelo Juízo singular determinou que “Após o trânsito, determino a expedição de mandado de levantamento em favor da autora, referente às quantias depositadas no presente feito”. 
E com todo respeito a vosso respeitável entendimento, não cabe mais discussão sobre o direito do Embargante levantar na íntegra os depósitos judiciais nesta fase processual. Trata-se de respeito a coisa julgada! 
A decisão estabilizada pelo manto da coisa julgada material é clara no sentido de que é direito da Embargante levantar os valores referentes “às quantias depositadas no presente feito”.
Qualquer decisão em contrário nega efetiva vigência ao art. 5º, XXXVI da CRFB, que desde logo se encontra prequestionado. Trata-se de garantia fundamental insculpida em nossa Lei Maior. 
(...)
Ademais, após o deferimento da tutela antecipada restou determinado que fosse realizado o depósito judicial mensal apenas do montante devido a título de ICMS sobre a demanda contratada, ou seja, aquele valor controverso realizado mensalmente (de acordo com as contas de energia elétrica). O que foi devidamente cumprido pelo Agravante.
(...)
Ou seja, todo o ICMS incidente sobre o efetivo consumo e sobre a demanda contratada utilizada era lançado na conta para pagamento na rede bancária. 
Na segunda conta, objeto dos depósitos judiciais, era lançado apenas o ICMS sobre a demanda de energia contratada e não utilizada, o que foi declarado como indevido pelo Tema 176 do STF. 
Ou seja, a Concessionária de Energia Elétrica discriminou mensalmente o valor do tributo impugnado a fim de viabilizar os respectivos depósitos judiciais. Quanto a estes, a Concessionária já fez a devida liquidação do que foi o ICMS devido sobre o efetivo consumo e sobre a demanda contratada utilizada (paga via rede bancária) e o que foi o ICMS que veio a ser declarado indevido pelo Tema 176 do STF (depósitos judiciais). 
Por isso os depósitos judiciais são exatamente os valores de ICMS cobrados indevidamente pela parcela de demanda contratada e não utilizada, sendo tais parcelas declaradas como indevidas pelo Tema 176 do STF! 
Destaca-se, ainda, que jamais houve qualquer insurgência ou impugnação pelo Embargado dos valores retirados da fatura e judicialmente depositados.
Nesse pálio, não há qualquer amparo legal para a realização de liquidação, tratando-se de valores controversos cuja cobrança do ICMS foi declarada indevida por sentença transitada em julgado.
Desnecessária a liquidação de sentença para apurar a correção dos depósitos, eis que a fatura era regularmente emitida pela concessionária de serviço público e, caso tenha ocorrido erro nos cálculos do imposto devido, tal responsabilidade seria do próprio agente delegado. 
Doutro modo, é certo que caberia ao Embargado questionar eventual erro no cálculo da cobrança do imposto pelas vias próprias, em face da concessionária, pois tal matéria é estranha aos autos, o que nunca fez ao logo de todos os anos de tramitação do feito”.

Ao final, requer o acolhimento destes embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, e deferido “o pedido de levantamento dos depósitos judiciais sem a necessidade de prévia liquidação” (eDOC 26, p. 4).   
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro, na decisão embargada, que o recurso extraordinário com agravo é  inadmissível em razão da incidência, no caso concreto, da Súmula 735 do STF.
Eis o teor da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual foi objeto do recurso extraordinário (eDOC  4, p. 1):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA E NÃO CONSUMIDA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. Hipótese em que a recorrente afirma que a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, initio litis, determinou à própria concessionária que emitisse duas faturas, ficando a demandante obrigada a depositar os valores referentes ao ICMS incidente sobre a energia contratada, razão pela qual defende a possibilidade de levantamento integral dos valores. Não se discute que o entendimento do STJ consolidado na Súmula 391, é no sentido de que o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Nada obstante, é necessário se aguardar a prévia liquidação do julgado para o levantamento pretendido. Em que pesem as percucientes argumentações da agravante, não é possível aferir se o valor destacado na fatura encaminhada pela concessionária compreendia apenas o valor devido em relação ao contrato de reserva de potência, ou, também, o efetivo consumo de energia de parte da energia contratada; e/ou se houve demanda excedente e quanto ao recolhimento de ICMS relativo a dita rubrica. Registre-se, ainda, que em várias faturas apresentadas nos autos o campo destinado à informação da cobrança do ICMS aparece zerado ou em branco, sendo possível concluir que a fatura emitida com o valor parcial não considerou a incidência do referido imposto. É importante relembrar que o depósito judicial com a finalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não deixa de ser um pagamento provisório e, apesar de ser uma faculdade do contribuinte, é feito também em garantia da Fazenda Pública. Decisão que está em conformidade com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO”.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

“Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratos de financiamento. Decisão Interlocutória. Incidência da súmula 735/STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento. 	II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). 
5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.512.897-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2025).  

“Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sucessões. Inventário. Decisão interlocutória. Incidência da Súmula 735/STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Súmula 735/STF. 
5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes. 
IV. Dispositivo 
6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
 7. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.498.217-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM LEVANTAMENTO DE VALOR RESIDUAL. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUGNAÇÕES DE CÁLCULO DE VALOR RESIDUAL. MATÉRIA PROCESSUAL EM LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.497.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.08.2024). 

Além disso, acrescenta-se ao fundamento da decisão recorrida, que,   ainda que fosse possível superar tal óbice processual, mesmo assim, não mereceria prosperar o recurso.
É que,  para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.
Nesse sentido: 

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Importação. Pedido de levantamento de depósito. Alegação de preclusão afastada pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de indeferimento do pedido de levantamento do depósito. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 
IV. Dispositivo 
5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.528.408-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2024). 

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA FINS DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. PEDIDO DE  LEVANTAMENTO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1.354.193-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2022).  

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  TRIBUTÁRIO.  IMPORTAÇÃO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.182.637-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.08.2019). 

“REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO  TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.  DEPÓSITO  JUDICIAL. GARANTIA. LEVANTAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 2. O Tribunal de origem assentou que o levantamento do numerário dado em garantia foi indevido, uma vez que não havia ocorrido o trânsito em julgado, em evidente contrariedade às disposições legais do modelo de execução fiscal. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 778.790-AgR, de  minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.11.2016). 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão  do assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte recorrente, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não ocorre na hipótese dos autos.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente